Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE ESTUPRO PELA MULHER EM FACE DO EX-CÔNJUGE. FIM DE RELACIONAMENTO CONTURBADO. ACUSAÇÕES RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos morais, cujo pedido foi julgado improcedente. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Na inicial, o autor alegou que foi casado por anos com a requerida e que, após a separação do casal, ela propositalmente registrou ocorrência policial contra sua pessoa, imputando-lhe diversos atos ilícitos, dentre eles, o crime de estupro. Arguiu ser falsa a “acusação”, a qual maculou sua imagem principalmente perante seu filho, além de provocar danos pessoais e profissionais. Por tais razões, requereu a condenação da requerida a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Em seu recurso, arguiu que durante todo o enorme lapso temporal que perdurou o relacionamento entre as partes nunca, sob qualquer hipótese, forçou qualquer tipo de ato sexual com a recorrida. Alegou que a “acusação” que lhe foi imputada é infundada, inexistindo qualquer tipo de prova para comprová-la, o que revela o intuito da ré em querer prejudicá-lo. Por outro lado, frisou que, apesar dos fatos, inexiste, de sua parte, intenção de atacar, ofender ou brigar com a recorrida. Ao contrário, pretende/anseia uma convivência pacífica, principalmente em respeito ao filho dos litigantes. Isso posto, requereu o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Gratuidade de justiça. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. No caso, o autor/recorrente comprovou o valor de seu salário e de suas inúmeras despesas, fazendo jus ao benefício, conforme documentos de ID n. 44699997. Benefício deferido.

5. A responsabilidade civil exsurge, em regra, do ato ilícito imputado ao ofensor. A doutrina majoritária apresenta como elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. A falsa acusação de crime gera consequências que desbordam do mero aborrecimento, caracterizando dano moral.

6. Contudo, no caso concreto, não há qualquer ato ilícito praticado pela parte ré. Como bem sopesado pelo juízo sentenciante, a parte ré não imputou ao réu o crime de estupro, apenas narrou perante a autoridade policial particularidades de seu relacionamento com o autor, no intuito de requerer medidas protetivas. Nesse ponto, colaciona-se a conclusão do juízo a quo: “(...) Vale destacar, ainda, que no depoimento da autora prante a autoridade policial - “Que ele a acordava de madrugada, passando a mão nas suas partes intimas, e, enquanto ela não fizesse sexo com ele, mesmo sem ter vontade, ele não parava” -, ela não atribuiu ao requerente violência física ou grave ameaça, que são elementos do tipo no crime de estupro previsto no art. 213 do Código Penal. Analisando apenas este trecho do depoimento, a conclusão que se chega é que a requerida acabava consentindo o ato sexual com o requerente, à época seu esposo, mesmo sem vontade, fato este não tipificado como crime de estupro, pois não cometido com violência física ou grave ameaça”.

7. Portanto, tem-se que a parte ré apenas exercitou seu direito constitucional de ação, garantido a qualquer cidadão que tenha suportado alguma lesão ou ameaça de lesão a qualquer de seus direitos. Lado outro, não caberia à lei, tampouco ao Poder Judiciário, limitar, de qualquer forma, o direito dos indivíduos de exercerem o seu direito de ação, sob pena de cerceamento de direito fundamental garantido constitucionalmente.

8. Enfim, o que se revela da minuciosa análise dos autos é que há enorme conflito entre as partes, inclusive judicial, resultante de um término de casamento tumultuado, no qual existem acusações recíprocas. Contudo, nenhuma delas capaz de repercutir na esfera extrapatrimonial do outro.

9. Gratuidade de justiça. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. No caso, o autor/recorrente comprovou o valor de seu salário e de suas inúmeras despesas, fazendo jus ao benefício, conforme documentos de ID n. 44699997. Benefício deferido.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o autor, recorrente vencido, ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.